Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO §8o DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O §2o do art. 85 do CPC traz a regra geral sobre os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, prevendo que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. O § 8o do art. 85 do CPC estabelece a possibilidade de fixação dos honorários pelo critério da equidade somente nas hipóteses em que elenca, quais sejam, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ.

3. Se a pretensão autoral foi julgada improcedente, não havendo que se falar em valor da condenação ou em proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, a teor da literalidade dos §§ 2o e 4o, III, do art. 85 do CPC.

4. O valor atribuído à causa – R$207.264,00 (duzentos e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais) – não é inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo que não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC, sendo inviável a fixação dos honorários pelo critério da equidade.

5. Recurso conhecido e provido.